Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000656-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE), KAIQUE PABLO VIEIRA SANTOS - CPF: 013.594.641-74 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DAINNARA AGUIAR SANTOS - CPF: 041.759.331-74 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
MRV Engenharia e Participações S/A e outras
, em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, interposto em desfavor de
Kaique Pablo Vieira Santos e outra
, para o fim de afastar a condenação de indenização por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

As embargantes apontam a existência de contradição no acórdão que condenou na devolução de valores tidos como indevidos.

As partes embargadas se manifestaram pela rejeição dos embargos e condenação em litigância de má-fé. (Id 54282975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar das embargantes alegarem a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo das embargantes com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão das embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

In casu,
as embargantes entenderam que há contradição no acórdão, quanto a condenação em repetição dos valores a título de taxa de evolução de obra, uma vez que não foram realizados tais pagamentos pelos embargados.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Além disso, restou consignado no acórdão que apesar da entrega do imóvel aos compradores terem ocorrido dentro do prazo estipulado contratualmente, ou seja, em 23/11/2015, o habite-se que foi liberado em 10/12/2015 só foi averbado junto à Caixa Econômica Federal em julho/2016, motivo pelo qual a Instituição Financeira continuou a cobrar durante todo esse período a taxa de evolução de obra, conforme consulta do extrato no portal financeiro (Id no 47491921).

Desse modo, uma vez que restou demonstrada cobrança da taxa de evolução de obra mesmo após a entrega das chaves do imóvel, o que é indevido, imperioso a manutenção da sentença que determinou a repetição dos valores.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso no tópico em que a sentença atacada lhe foi favorável, porquanto nítida a falta de interesse recursal.

A legitimidade da Caixa Econômica Federal está diretamente ligada à sua atuação no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, não havendo que se falar incompetência da Justiça Comum Estadual já que sua atuação se limitou apenas em assumir os encargos do financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, mostrando-se devida a restituição na forma simples. Precedentes.”
(N.U 0055858-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

Ademais, conforme fixado na sentença os valores da taxa de evolução de obra deverão ser apurados em liquidação de sentença e, portanto, não há qualquer prejuízo as embargantes em repetirem valores que não foram efetivamente arcados pelos embargados.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão das Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a elas interporem recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Sendo assim, não há que se falar em contradição no voto embargado.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020